Tribunal: TJSP
Processo: 2103500-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que determinou a expedição de mandado para tentativa de penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação da execução. Agravante que sustenta que reside com os genitores, sendo deles a propriedade dos bens presentes da residência. Bens hipotéticos que sequer foram objeto de constrição ainda. Defesa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que determinou a expedição de mandado para tentativa de penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação da execução. Agravante que sustenta que reside com os genitores, sendo deles a propriedade dos bens presentes da residência. Bens hipotéticos que sequer foram objeto de constrição ainda. Defesa de direito alheio que, ademais, não é permitida pelo ordenamento jurídico (art. 18, do CPC). Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.